Tribunal: TJSP
Processo: 2273527-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273527-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente MURILLO
SACILOTTO LOZANO e Impetrante ANGÉLICA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273527-06.2019.8.26.0000 -Voto no 35.261
2
Voto no 35.261
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2273527-06.2019.8.26.0000, Comarca de Sumaré
Impetrante: Angélica de Almeida
Paciente: Murillo Sacilotto Lozano
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustre advogada em favor de Murillo Sacilotto
Lozano, sob o argumento de que o paciente sofria constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Sumaré nos autos do processo no 0033509-75.2017.8.26.0114,
consistente no indeferimento de pedido de reconhecimento de
prescrição da pretensão punitiva.
Narrava a d. impetrante que, por incurso no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, fora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273527-06.2019.8.26.0000 -Voto no 35.261
3
paciente condenado às penas reclusiva de 3 (três) anos - no regime
aberto,
substituída
por prestação pecuniária e de serviços
comunitários - e monetária de 10 (dez) dias-multa.
Aduzia também que, “ocorrido o delito em 03 de
junho de 2010, em tendo sido publicada a r. sentença condenatória em
26/11/2012 (fls. 42), com trânsito em julgado ao Ministério Público em
04/03/2013, apelou o paciente, sendo que o v. acórdão, manteve sua
condenação, foi publicado em 30/11/2016 (fls. 56). E constatando-se que o prazo
de prescrição dessa pena é de 04 (quatro) anos, (paciente menor) levando-se em
conta a data da publicação da sentença e do acórdão da apelação (marco
interruptivo 30/11/2106), ocorreu, pois, a prescrição” (fls. 05).
Postulava, desse modo, fosse decretada a
“prescrição da Punibilidade da pena de 3 anos aplicada ao réu referente ao
delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei no 10.826/2003,
haja vista que a pena se encontra irremediavelmente prescrita, extinguindo-
se a punibilidade, forte nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110 § 1o, art.
115 e 117, todos do Código Penal” (fls. 08).
Deferida parcialmente a tutela preambular [“a
fim de determinar que o douto Magistrado delibere acerca do requerimento
formulado pela d. Defesa (prescrição da pretensão punitiva)” - fls. 61/2], a
honrada autoridade apontada como coatora prestou informações (fls.
76/7). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada no sentido de que seja julgado prejudicado o writ (fls.
80/2).
2. É a decisão que se proclama, porquanto aos
12 de dezembro de 2019 o I. Juízo de origem reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de porte ilegal
de arma de fogo, pelo qual o increpado havia sido condenado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273527-06.2019.8.26.0000 -Voto no 35.261
4
julgou extinta sua punibilidade, com fundamento nos artigos 107,
inciso IV, 109, inciso IV e 115, todos do Código Penal (fls. 76/7).
Superado, pois, o alegado constrangimento
ilegal.
3.
Em
decorrência,
meu
voto
julga
prejudicada a impetração.
Geraldo Wohlers
Relator